Tribunal: TJDFT
Processo: 0740102-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740102-17.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA AGRAVADO: DALMO ROGERIO SOUZA DE ALBUQUERQUE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para se manifestar sobre o pedido de suspensão do processo. Brasília, 26 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora